Tribunal: TJDFT
Processo: 0727133-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. RESERVA DE PLENÁRIO. DECISÃO DO PLENO DO STF. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME IMPEDITIVO. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PREQUESTIONAMENTO.
I - De acordo com art. 97 da CF, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário.
II - Dispensável a remessa ao plenário ou órgão especial do Tribunal quando houver decisão do pleno do STF ou da Corte sobre a constitucionalidade, nos termos do art. 949 do CPC.
III - O STF julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.874/DF, na qual decidiu pela constitucionalidade do Decreto no 9.246/2017, por considerar a concessão de indulto como ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF.
IV - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
V - O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução, até 25/12/2022, e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente a crime impeditivo descrito no art. 7o daquela norma.
VI - Constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime de tráfico de drogas, elencado no art. 7o, inc. VI, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo.
VII - Recurso conhecido e desprovido.